Tribunal: STF
Processo: RE 1525233
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IRREGULARIDADES APURADAS. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EMITIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ NO ATO EXAMINADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES APURADAS. CONTROLE DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação. A decisão está suficientemente fundamentada e atende o disposto no art. 93, IX da CF. Preliminar rejeitada. 



    2. O Tribunal de Contas tem competência não apenas para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta e indireta, como, também, para aplicar sanções e multas decorrentes de irregularidades, contando com eficácia de título executivo as decisões que impliquem em imputação de débito ou multa. 



    3. O Tribunal de Contas exerce função constitucional de controle externo da administração pública, não vinculando o Poder Judiciário às suas decisões ou pareceres. Em razão da divisão das competências constitucionais, a atuação do Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade e da regularidade formal dos atos administrativos.



    Ademais, in casu, pretende a parte autora ver reapreciada a matéria analisada na esfera administrativa, pelo que não há margem para seu acolhimento, uma vez que a produção de prova capaz de infirmar o título executivo é ônus da parte. E disto não se desincumbiu o recorrente, na forma do art. 373, I, do CPC/15, aplicável à espécie. PRELIMINARES DESACOLHIDAS. APELO DESPROVIDO.” (Doc. 19, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos ao recurso de apelação foram desprovidos (Doc. 27).



    Nas razões do apelo extremo, Darci Barnech Campani apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, diante da ausência de fundamentação no acórdão recorrido sobre questões que reputa relevantes; ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição, “uma vez que impossibilitou o administrado de demonstrar a inexistência do elemento subjetivo, assim como das ilegalidades existentes no próprio julgamento da Corte de Contas, circunstância que, consecutivamente, importaria na nulidade do ato administrativo” (Doc. 37, p. 9); e ao artigo 37, § 6º, da Constituição, mormente porque “a responsabilidade do agente público é SUBJETIVA, pressupondo, pois, dolo ou má-fé para que seja possível eventual devolução de valores, algo inexistente”(Doc. 37, p. 10).



    O Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DMLU apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 42).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário (Doc. 44).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/06/2013, o qual possui a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Melhor sorte não assiste ao recorrente no que se refere à alegada violação do artigo 37, § 6º, da Constituição da República.



    A hipótese sub examine trata de ação sob o procedimento ordinário ajuizada por Darci Barnech Campani em face do Estado do Rio Grande do Sul e do Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DMLU, objetivando a declaração de nulidade da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que imputou ao autor penalidades (glosas e multa), em razão das falhas constatadas nas contas apresentadas pelo administrador do DMLU, no exercício financeiro de 2002.



    O Tribunal a quo, à luz de ampla cognição fático–probatória, manteve incólume a decisão do juízo singular sob o argumento de que:



    “In casu, pretende a parte autora ver reapreciada a matéria analisada na esfera administrativa, pelo que não há margem para seu acolhimento, uma vez que a produção de prova capaz de infirmar o título executivo é ônus da parte. E disto não se desincumbiu o recorrente, na forma do art. 373, I, do CPC/15, aplicável à espécie.” (Doc. 19, p. 11)



    Dessarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente